Tribunal: STF
Processo: RE 79379
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-07
Data de publicação: 1975-05-07

Ementa:
- RECURSO DE REVISTA. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME. INTERPRETAÇÃO. Um só julgado tomado por Grupo de Câmaras, não pode ser tido como jurisprudência uniforme de que fala o § 1º, do art. 853, do CPC/39. Embargos não conhecidos, por não demonstrada a divergência.